Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DETERMINAÇÃO DE PREPARAÇÃO COMPLEMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE NOVO RELATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE.
1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo pelo prazo de seis meses, período em que os agravantes deverão participar de curso de preparação psicossocial complementar, bem como de processo terapêutico, conforme detalhamento apresentado por equipe interprofissional.
2. As partes agravantes pleiteiam a reforma da decisão agravada, a fim de que seja realizado novo estudo técnico por equipe multiprofissional diversa da que elaborou o relatório psicossocial. Subsidiariamente, requerem a revogação da exigência de acompanhamento psicológico complementar, estipulado pelo período de seis meses.
3. Ausência de apresentação de prova documental apta a rechaçar a conclusão da equipe especializada.
4. Recurso conhecido e não provido.